Tribunal: TJSP
Processo: 1006378-69.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Locação de imóvel – Ação revisional de aluguel julgada improcedente – Apelo da autora – Pedido revisional manejado pela locatária fundado na teoria da imprevisão, com esteio nos artigos 317, 479 e 480 do Código Civil, em razão dos efeitos da Pandemia – Covid 19. Embora a Pandemia seja fato incontroverso e notório, o mesmo não se pode dizer quanto às suas consequências em relação a cada pessoa

Ementa:
Locação de imóvel – Ação revisional de aluguel julgada improcedente – Apelo da autora – Pedido revisional manejado pela locatária fundado na teoria da imprevisão, com esteio nos artigos 317, 479 e 480 do Código Civil, em razão dos efeitos da Pandemia – Covid 19. Embora a Pandemia seja fato incontroverso e notório, o mesmo não se pode dizer quanto às suas consequências em relação a cada pessoa física ou jurídica. Em outras palavras, as consequências devem ser analisadas caso a caso. Destaque-se que eventual impacto econômico ou financeiro sobre as atividades empresariais da autora/apelada não implica, necessariamente, em quebra da base econômica objetiva do negócio jurídico. Com efeito, para aferição da imprevisibilidade invocada, afigura-se imprescindível analisar cada relação contratual em concreto, compreendendo o exame não só das cláusulas contratuais, como também o contexto das partes em relação a essa contratação – Razão não assiste à autora no tocante à tese relativa à Teoria da Imprevisão. Destaque-se que eventual impacto econômico ou financeiro sobre as atividades empresariais da autora não implica, necessariamente, em quebra da base econômica objetiva do negócio jurídico. Restou incontroverso que a contratação havida entre as partes se deu em momento anterior à época da deflagração da Pandemia, onde se encontra localizado o bem objeto da relação ex locato. Contudo, a autora não logrou demonstrar que sua situação financeira, tenha sido, de fato, afetada com a Pandemia do Coronavírus – Covid 19. Realmente, não veio aos autos prova documental suficiente a embasar as alegações deduzidas na inicial. De fato, não foi anexada declaração de imposto de renda, balanço patrimonial e nem extratos bancários anteriores e posteriores à deflagração da Pandemia do Coronavírus – Covid 19, de modo a comprovar o grave impacto econômico-financeiro sofrido pela autora a impossibilitar o adimplemento da contraprestação a que se obrigou junto à locadora no tocante ao valor do aluguel praticado. E a comprovação de tais fatos, inexoravelmente, competia à autora, ex vi do que dispõe o art. 373, inc. I, do CPC. Destarte, à mingua de efetiva comprovação da alteração da situação financeira da autora, não há como apontar qualquer alteração que tenha tornado desproporcional o valor do aluguel por ela devido – Revisão do indexador de reajuste – Necessidade – Ao que se tem nos autos, as partes firmaram contrato de locação comercial, elegendo o IGP-M/FGV como índice para fins de reajuste do aluguel. O art. 18 da Lei de Locação, por sua vez, permite às partes fixar, de comum acordo, o reajuste. Portanto, em tese e a princípio, não se pode dizer que o contrato firmado e, derradeiramente, a cláusula que estipulou a periodicidade do reajuste e o indexador a ele atrelado, se afigure abusiva ou ilegal. Sucede, no entanto, que o caso guarda peculiaridades que autorizam a interferência estatal na relação ex locato subjacente no tocante ao indexador eleito para fins de reajustamento do aluguel. Realmente, não há como ignorar a evidente desproporção entre o índice IGPM e IGP-DI divulgados pela FGV e outros índices oficiais ou divulgados por instituições igualmente idôneas, como é o caso do IPCA. Com efeito, a comparação entre os índices supracitados revela diferenças discrepantes entre eles durante o período da Pandemia – Covid 19, cujos coeficientes chegaram a variar em mais de 400% entre junho/2020 e junho/2021. Portanto, conquanto o contrato não goze de aparente abusividade, inegável que as circunstâncias dos autos, sopesadas à discrepância exponencial do índice eleito em contrato, acabou por tornar a obrigação pactuada excessivamente onerosa à locatária no tocante ao reajuste do aluguel, de modo a configurar, nesse particular, a quebra na base objetiva do contrato, autorizando, derradeiramente, a revisão do índice contratualmente eleito. Destarte, tendo em conta a abrangência da matéria devolvida à análise e com fulcro no art. 1.013, §1o., do CPC, anoto que deve ser aplicado o IPCA para fins de reajustamento do aluguel durante o período compreendido entre março/2020 a junho/2021, enquanto perduraram as medidas restritivas da Pandemia no Município de Campinas – Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.